Tribunal: TJDFT
Processo: 0756602-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BUFFET. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PARTIDO POLÍTICO FIGURANDO COMO RÉU. DIRETÓRIOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ELES. ADC 31. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15-A DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS. LEI 9.096/1995. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Diretório Nacional do Partido Solidariedade parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 29.640,88 a título de pagamento por prestações de serviços. Nas suas razões recursais, em preliminar, alega a ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não contratou a recorrida, combate os comprovantes anexados por ela e alega que não possui qualquer relação com a outra parte ré, de âmbito nacional.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49828542). Custas e preparo recolhidos (ID 49828543 a ID 49828545). Contrarrazões apresentadas (ID 49828546).
3. Da preliminar de irregularidade de procuração apresentada em contrarrazões. O Recurso Inominado foi interposto pelo advogado de OAB N. 61.***, devidamente outorgado pelo Partido recorrente, que teve outorgada procuração, através de seu Presidente (ID 49828519), no dia 30 de janeiro de 2023. Consta também certidão no ID 49828520 que o Partido recorrente foi extinto por incorporação do Partido Solidariedade e vigeu até o dia 07/02/2023. Assim, como o partido existia em 30 de janeiro de 2023 e o presidente à época concedeu os poderes ao patrono do recorrente, sem data de validade, regular a representação processual. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Na hipótese, a autora alega que prestou serviços para os réus, sem receber o pagamento. Apresenta, assim, os quatro contratos postos nos ID 49828470, ID 49828473, ID 49828476 e ID 49828478. Ocorre que em todos os contratos o contratante era o CNPJ final **.***.696/0001-66, enquanto o recorrente possui CNPJ **.***.205/0001-56, além de endereço diverso. Ambos os réus são pessoas jurídicas de direito privado, denominadas como Partido Político, sendo um de âmbito nacional e outro regional, ou seja, de diretórios diferentes.
5. O STF decidiu na ADC de n. 31 que as dívidas contraídas individualmente por diretórios municipais, estaduais ou nacionais não podem ser cobradas de outros diretórios do partido político que não tenham dado causa à obrigação. Assim, declarou a constitucionalidade do art. 15-A da Lei 9.096 que dispõe que “A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária”.
6. Desta forma, o ora recorrente deve ser excluído da condenação solidária imposta pela sentença de origem, acolhendo-se a preliminar para reformar a sentença, a fim de declarar a ilegitimidade do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO para reformar a sentença e excluir a parte recorrente (DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE) da condenação. Em consequência, a condenação recai, integralmente, sobre o réu “PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL “PROS - DIRETORIO REGIONAL DF” (CNPJ **.***.696/0001-66), por não subsistir a solidariedade obrigacional. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.